Tribunal: TJDFT
Processo: 0709803-19.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRESENÇA. PROVAS. LAUDO. CORPO DE DELITO. REALIZAÇÃO. EVIDÊNCIAS COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DEMAIS PROVAS. ROBUSTEZ. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DESÍGNIOS AUTONOMOS E INDEPENDENTES. DELITOS. CONCURSO MATERIAL. VERIFICAÇÃO.
1. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernentes à prática dos delitos de ameaça e de lesão corporal praticada pelo apelante, em contexto de violência doméstica, bem como em apreciar a ocorrência da consunção do crime de ameaça pelo de lesões corporais na espécie.
2. Não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado, quando as provas colacionadas aos autos, em especial o laudo de exame de corpo de delito, as declarações da vítima e de seu depoimento em juízo, são uniformes e harmônicas no sentido de comprovar que o réu praticou, com desígnio diferentes, os crimes de ameaça e de lesões corporais.
3. Os crimes praticados no âmbito das relações domésticas, na quase totalidade dos casos, são cometidos na clandestinidade, vale dizer, sem a presença de testemunhas que possam confirmar sua materialidade, circunstâncias e autoria. Trata-se, portanto, de delitos restritos ao conhecimento da vítima e seu agressor.
4. Em delitos desta natureza, a jurisprudência, acertadamente, tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, de modo que seu depoimento acerca do crime e sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos nos autos, em especial laudo de corpo de delito, afigura-se hábil à condenação.
5. No presente caso, no que concerne à autoria e materialidade dos delitos de ameaça e de lesões corporais, em contexto de relações domésticas, imputados na peça acusatória, a despeito das teses suscitadas no recurso, a sentença está fundamentada em elementos robustos e idôneos, hábeis a sustentarem a compreensão do Juízo singular.
6. Inviável o reconhecimento e a aplicação do princípio da consunção quando se percebe que os desígnios do réu foram diversos e que, os crimes, ainda que praticados no mesmo contexto dos fatos, são autônomos e poderiam ser evitados, uma vez que um não foi meio ou instrumento para a prática do outro.
7. Recurso conhecido e desprovido.